Tribunal: TJPA
Processo: 0002682-03.2013.8.14.0067
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL ? DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO PARA CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 ? DO PLEITO PARA CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 ? PREJUDICADO ? AS RAZÕES DO PRESENTE AGRAVO JÁ FORAM ANALISADAS E JULGADAS EM HABEAS CORPUS IMPETRADO PELO AGRAVANTE NA SEÇÃO DE DIREITO PENAL DESTE E. TRIBUNAL, TENDO SIDO DENEGADA A ORDEM ? RECURSO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.1 - DO PLEITO PELO CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19: Em análise ao Sistema PJE, verifica-se que o agravante já havia impetrado o Habeas Corpus n. 0803330-10.2020.8.14.0000, sob as mesmas alegações, o qual foi julgado pelo mesmo relator do presente Agravo em Execução Penal, na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE), que ocorreu das 14h do dia 19/05/2020 às 14h do dia 21/05/2020.Naquela oportunidade, a ordem foi denegada, em suma, em razão de o agravante não estar inserindo nos grupos de risco e situações destacadas na Recomendação nº 062/2020 do CNJ. O voto condutor, foi acompanhado à unanimidade pelos pares da Seção de Direito Penal.Nessa esteira de raciocínio, entendo restar prejudicada a análise da presente alegação, quando esta já foi analisada e julgada por este E. Tribunal, na Seção de Direito Penal.2 ? RECURSO CONHECIDO e JULGADO PREJUDICADO, pois suas razões já foram devidamente analisadas e julgadas no Habeas Corpus n. 0803330-10.2020.8.14.0000, pela Seção de Direito Penal deste E. Tribunal de Justiça.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL e JULGÁ-LO PREJUDICADO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 0002682-03.2013.8.14.0067
AGRAVANTE:
AGOSTINHO CASEMIRO PABLO DO CARMO
AGRAVADA:
A

JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO PARA CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 - DO PLEITO PARA CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 - PREJUDICADO - AS RAZÕES DO PRESENTE AGRAVO JÁ FORAM ANALISADAS E JULGADAS EM
HABEAS CORPUS
IMPETRADO PELO AGRAVANTE NA SEÇÃO DE DIREITO PENAL DESTE E. TRIBUNAL, TENDO SIDO DENEGADA A ORDEM - RECURSO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
1 - DO PLEITO PELO CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19:
Em análise ao Sistema PJE, verifica-se que o agravante já havia impetrado o
Habeas Corpus
n. 0803330-10.2020.8.14.0000, sob as mesmas alegações, o qual foi julgado pelo mesmo relator do presente Agravo em Execução Penal, na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE), que ocorreu das 14h do dia 19/05/2020 às 14h do dia 21/05/2020.

Naquela oportunidade, a ordem foi denegada, em suma, em razão de o agravante não estar inserindo nos grupos de risco e situações destacadas na Recomendação nº 062/2020 do CNJ. O voto condutor, foi acompanhado à unanimidade pelos pares da Seção de Direito Penal.

Nessa esteira de raciocínio, entendo restar prejudicada a análise da presente alegação, quando esta já foi analisada e julgada por este E. Tribunal, na Seção de Direito Penal.
2 - RECURSO CONHECIDO e JULGADO PREJUDICADO
, pois suas razões já foram devidamente analisadas e julgadas no
Habeas Corpus
n. 0803330-10.2020.8.14.0000, pela Seção de Direito Penal deste E. Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
e
JULGÁ-LO PREJUDICADO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 25 de agosto de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 0002682-03.2013.8.14.0067
AGRAVANTE:
AGOSTINHO CASEMIRO PABLO DO CARMO
AGRAVADA:
A

JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
, interposto por
AGOSTINHO CASEMIRO PABLO DO CARMO
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto da Capital/PA, que indeferiu o pleito para cumprir a pena em prisão domiciliar em razão da pandemia do COVID-19, tendo como agravada a
JUSTIÇA PÚBLICA
.

Aduz que o apenado AGOSTINHO CASEMIRO PABLO DO CARMO, encontra-se, atualmente em regime semiaberto, na Colônia Penal Agrícola de Santa Isabel (CPASI), razão pela qual a Defensoria Pública do Estado do Pará ingressou com pedido de Prisão Domiciliar, tendo em vista a situação emergencial em face da Pandemia de Covid-19, bem como a Recomendação nº 62 do CNJ e orientações do Supremo Tribunal Federal, o que fora indeferido.

Alega, em resumo, que a situação de Pandemia COVID-19 é apta a conceder prisão domiciliar ao apenado.

Às fls. 11/11-v,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando que seja o recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

Às fls. 12-v/13-v, consta a decisão agravada.

À fl. 15, em juízo de retratação, o Juízo
a quo
manteve o
decisum
pelos seus próprios fundamentos.

Coube-me por redistribuição em razão de prevenção relatar e julgar o presente feito. (fl. 30)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 32/35)

É o relatório, sem revisão, nos termos do art. 136/RITJPA
.
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me a analisar o mérito recursal.
MÉRITO
DO PLEITO PELO CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19

Em análise ao Sistema PJE, verifico que o agravante já havia impetrado o
Habeas Corpus
n. 0803330-10.2020.8.14.0000, sob as mesmas alegações, o qual foi julgado sob minha relatoria, na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE), que ocorreu das 14h do dia 19/05/2020 às 14h do dia 21/05/2020.

Naquela oportunidade, a ordem foi denegada, em suma, em razão de o agravante não estar inserindo nos grupos de risco e situações destacadas na Recomendação nº 062/2020 do CNJ.

Vejamos a fundamentação de meu voto condutor:

¿Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de Habeas Corpus em favor do paciente, alegando, para tanto, situação de Pandemia COVID19 apta a conceder prisão domiciliar e possibilidade de progressão antecipada.

Compulsando os presentes autos, no que tange à apontada situação de Pandemia COVID19, apta a conceder prisão domiciliar ao paciente, tem-se que merece ser rechaçada.

Cediço que o Juízo da Execução Penal, em conjunto com a SEAP - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, tomaram e estão tomando todas as medidas necessárias, face a situação excepcional, vivenciada em decorrência do COVID -19.

Dentre as quais, foi expedida a Portaria nº 309/2020-GAB/SEAP/PA, a saber:
¿
Portaria nº 309/2020-GAB/SEAP/PA:
Art. 1º - Suspender todas as visitas de familiares nas Unidades Prisionais da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará, por 30 (trinta) dias, a contar do dia 21 de março de 2020, prorrogável pelo mesmo período, haja vista a necessidade de preservação da incolumidade de servidores, pessoas privadas de liberdade e visitantes, bem com a manutenção das demais rotinas que envolvem o funcionamento dos estabelecimentos prisionais.

Art. 2º - Determinar aos Diretores das Unidades Prisionais que realizem, em conjunto com os profissionais de saúde, atividades de sensibilização junto aos servidores e população carcerária, para a adoção de ações preventivas quanto a contaminação pelo novo coronavírus - CoVid 19, informando à massa privada de liberdade sobre as razões da presente Portaria.
Art. 3º - Determinar que qualquer anormalidade envolvendo a contaminação com o coronavírus nas Unidades Penitenciárias, dos prédios Sede e Santo Antônio, seja imediatamente comunicada a esta SEAP/PA, por intermédio do e-mail: seappacovid19@gmail.com, para a
adoção de providências junto à Secretaria de Saúde.
Art. 4º - Suspender, por 30 (trinta) dias, prorrogável pelo mesmo período, a saída de custodiados para trabalho extramuros (convênios, projetos da SEAP e trabalho externo), excetuando-se os convênios de utilização de mão de obra prisional firmados com o objetivo de limpeza de bueiros e canais da região metropolitana de Belém, em virtude do estado de emergência declarado pelo Governador do Estado do Pará(Decreto nº 607, 16 de março de 2020 - DOE nº 34.143, p. 04).
Art. 5º - Manter a instauração e instrução dos Procedimentos Disciplinares Penitenciários.
Art. 6º - Requerer à VEP a suspensão das saídas temporárias dos custodiados beneficiados, enquanto medida de preservação e proteção à saúde intra e extramuros.

Como se pode observar, as autoridades públicas estão auferindo empenho em neutralizar os riscos epidemiológicos nas casas penais, de forma que, não se inserindo o paciente nos grupos de risco e situações destacados na Recomendação nº 062/2020 do CNJ, deve ser rechaçada a presente alegação.

Elucide-se que, não se deve olvidar os perigos inerentes à Pandemia que nos assola nesse momento, contudo, não deve ser a mesma imposta como um passaporte à liberdade, devendo, ser analisado casuisticamente com cuidado cada situação.

Ademais, constata-se, por meio da leitura do Relatório da Situação Processual Executória (Id nº 296664), que o paciente fora condenado pelos crimes de estupro (art. 213 do CPB) e roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CPB0, ou seja, com violência contra a pessoa, o que faz afastar ainda mais a incidência da Recomendação retromencionada.

Quanto ao pedido de progressão antecipada, também resta completamente descabida, vez que as benesses da execução devem ser requeridas ao juízo aquo, em primeiro lugar, sob pena de indevida supressão de instância caso apreciada por esta Corte.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem de habeas corpus.

É o voto.¿

O meu posicionamento, foi acompanhado à unanimidade pelos meus pares da Seção de Direito Penal.

Nessa esteira de raciocínio, entendo restar prejudicada a análise da presente alegação, quando esta já foi analisada e julgada por este E. Tribunal, na Seção de Direito Penal.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e o
JULGO PREJUDICADO
, pois suas razões já foram devidamente analisadas e julgadas no
Habeas Corpus
n. 0803330-10.2020.8.14.0000, pela Seção de Direito Penal deste E. Tribunal de Justiça.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 25 de agosto de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator